Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035597-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIZELE APARECIDA SILVA MARTINS - CPF: 053.240.281-26 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1035597-67.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADO:

GIZELE APARECIDA SILVA MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR – ARTIGO 52, § 2o, DO CDC – DANO MORAL –
NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52, § 2o, assegura ao consumidor o direito à
“liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

2 – Se
restou comprovado o interesse da autora/apelada à amortização parcial do saldo devedor do contrato em discussão, bem como a recusa da requerida/apelante, correta a sentença ao determinar a amortização parcial do débito conforme pugnado pela autora.

3 – Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

4 - Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GIZELE APARECIDA SILVA MARTINS
, para:
a
) determinar a amortização parcial do débito conforme pugnado pela autora;
b
) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$14.120,00 a título de indenização por dano moral à autora, com a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento; e
c
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que não restou evidenciada a falha na prestação dos serviços, visto que, além de não ter se recusado a receber os valores do contrato em discussão na forma contratada, não comprovou a autora
a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização
, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos citados tópicos.

Alternativamente, requer a redução do dano moral.

Contrarrazões no ID no 263383277, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
GIZELE APARECIDA SILVA MARTINS
ajuizou a
ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
aduzindo que firmou o contrato de empréstimo sob no 514159 com a empresa ré em 06/04/2023, no valor de R$ 19.623,36, para pagamento em noventa e seis (96) parcelas R$ 204,41, com desconto consignado direto em sua folha de pagamento.

Esclareceu que, posteriormente, ao tentar amortizar parte da dívida, foi informada pela requerida que tal providência não seria possível, uma vez que não havia previsão no contrato, sendo possível, somente o pagamento integral do saldo devedor que à época era de R$8.916,51.

Alegou que o contrato apresentado pela requerida carece de informações quanto às condições do contrato, o valor disponibilizado, os encargos pactuados e as tarifas terceirizadas.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) determinar a obrigação da requerida em realizar a amortização de parte do saldo devedor, b) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 14.120,00 e ao pagamento da verbas de sucumbência.

Em sua defesa (ID no 263383252), a requerida esclareceu que a autora
aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do crédito a favor da autora a inexistência de dano, a ausência de cláusula quanto à amortização parcial do débito e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
.

Pois bem.

Do contrato

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação da dívida, no valor de
R$ 19.623,36
. Questiona apenas a ausência do seu direito à amortização de parte do saldo devedor.

Do direito à amortização/abatimento do saldo devedor

No que tange ao direito da autora/apelada à amortização/abatimento do saldo devedor do contrato em discussão, razão não assiste à apelante, porquanto dispõe o §2o o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 52.

[...] § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito,
total ou parcialmente
, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos [...]."

Por sua vez, convém citar as anotações de Nelson Nery Junior 2, integrante da comissão responsável pela elaboração do
Código de Defesa do Consumidor
na ocasião em que apresentou a justificativa do texto do artigo
52
no então projeto de lei da consagrada norma consumerista:

“[...] Uma das mais importantes conquistas do consumidor com o Código foi o direito de liquidação antecipada do débito financiado, com a devolução ou redução proporcional dos juros e demais encargos.

Os bancos e instituições financeiras em geral, bem como fornecedores com financiamento próprio (lojas de departamento com crediário), terão de proporcionar ao consumidor a liquidação antecipada do financiamento, se ele assim pretender, fazendo a competente redução proporcional dos juros e outros acréscimos.

Cláusula contratual que preveja renúncia do consumidor à restituição ou diminuição proporcional dos juros e encargos previstos neste dispositivo é abusiva, sendo considerada nula, não obrigando o consumidor (art.
51
, n. I, II, IV e XV,
CDC
).

Caso o fornecedor não assegure esse direito ao consumidor, além do direito previsto nesse dispositivo, terá ele direito de haver perdas e danos, patrimoniais e morais, nos termos do art.
6o
, no VI do
CDC
[...]"

No caso, como restou comprovado o interesse da autora/apelada à amortização parcial do saldo devedor do contrato em discussão, bem como a recusa da requerida/apelante quanto este, ao argumento de que
“[...] nenhuma parte é obrigada a proceder com o que não foi acordado [...].”
(Sic. ID no 263383269), correta a sentença ao determinar a amortização parcial do débito conforme pugnado pela autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA –
EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA – ART. 52, § 2o, DO CDC – DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR – NEGATIVA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] . No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, o CDC, em seu art. 52, § 2o, assegura ao consumidor o direito à "liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos". Na espécie, o Requerente/Agravante demonstrou a imposição de obstáculos à emissão e encaminhamento do boleto para o pagamento da dívida, sem que houvesse justificativa plausível para tanto .O adimplemento antecipado da dívida induz benefícios a ambas as partes, não havendo razões de ordem lógica e/ou prática que amparem eventual restrição imposta, ao consumidor, ao exercício de direito que lhe é legalmente assegurado. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403331-58.2024 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 09/04/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a pretensão do requerido em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 263378880 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar esse instituto.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, a jurisprudência de casos semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR CONTRATO
. DANO MORAL. É direito assegurado ao consumidor a quitação antecipada do saldo devedor do contrato de cartão de crédito consignado com desconto de parcela mínima em folha de pagamento, impondo-se o reconhecimento da obrigação de fazer, eis que demonstrada a solicitação administrativa sem resposta.
Todavia, a demora no fornecimento do referido documento não é motivo para ensejar indenização por dano moral, revelando-se mero aborrecimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR 0013024-96.2018.8.16.0017 Maringá, Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 18/12/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

“DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEMORA NA EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não é capaz de gerar indenização por danos morais, os quais requisitam ofensas a atributos da personalidade ou grave violação de direitos com perturbação da normalidade, interferindo intensamente no comportamento e no bem-estar da pessoa.
2. No caso apreço os aborrecimentos e transtornos decorrentes da demora na emissão de boleto para quitação do financiamento não extrapola o campo do mero descumprimento contratual e, bem por isso, não configura dano moral
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei no 1.060/52.”

(TJ-DF - ACJ: 20140910294340, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/02/2016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/02/2016. Pág.: 184)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelada, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: obrigação para requerida realizar a amortização de parte do saldo devedor e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025